Tribunal: TJES
Processo: 5003440-67.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003440-67.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO DUARTE MOREIRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003440-67.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BRUNO DUARTE MOREIRA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. CARTÃO BLOQUEADO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória ajuizada por
BRUNO DUARTE MOREIRA
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, na qual narra a parte autora, em síntese, que é titular de cartão de crédito fornecido pela instituição financeira requerida e, no dia 03/10/2022, recebeu uma ligação do sistema de alerta de fraude do Banco, dando conta que foi verificado compras suspeitas no dia anterior, ocasião em que solicitou o imediato bloqueio, já que não localizou o cartão físico consigo. Aduz que foi surpreendido com o recebimento da fatura, porquanto durante o período que ficou sem cartão e ele deveria estar bloqueado, houve a realização de despesas, no valor de R$ 5.569,41 e, ao contatar o Banco, a instituição confessou o erro no bloqueio do cartão, sendo mantida a função de pagamento por aproximação. Porém, não obstante o cenário, a cobrança foi mantida. Diante disso, foi ajuizada a presente demanda, pretendendo a restituição em dobro da quantia paga indevidamente (R$ 5.569,41) e indenização por dano moral.

Em contestação (ID 7005362), o banco suscita preliminar de ausência de interesse de agir, pois as compras contestadas foram estornadas na fatura de fevereiro/2023. No mérito, sustenta que não pode ser responsabilizado pela prática de ilícitos por terceiros, pugnando pela improcedência do pleito autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7005378) que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 7005380), sustentando, brevemente, que: i) a sentença deixou de aplicar o art. 42, CDC, ignorando todo o contexto fático que levou à devolução do dinheiro; ii) o relato integral da situação vivenciada pelo consumidor demonstra a saga enfrentada para conseguir ao menos a restituição do valor cobrado indevidamente; iii) a riqueza de detalhes demonstra mais de 20 protocolos de atendimento, todos necessários para barrar a tentativa do Banco em repassar o erro ao cliente; iv) a demasiada busca de solução extrajudicial por parte do autor, ocupou boa parte do seu tempo útil para solucionar o problema criado pela conduta ilícita do Banco, o que é indenizável, consoante a teoria do desvio produtivo.

O requerido/recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (ID 7005435), ocasião em que pugnou genericamente o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Preparo recursal devidamente recolhido (IDs 7005381 e 7005382).

Primeiramente, deixo de conhecer as contrarrazões apresentadas ao ID 7005435, haja vista que o conteúdo não detém correlação lógica com a matéria tratada nos presentes autos. O recorrido refutou genericamente o pedido de reforma da sentença e, no único capítulo que faz menção a matéria de fato, narra situação completamente diversa:
“(...) A parte autora no pedido formulado pleiteia danos materiais referentes ao valor do investimento que seu falecido esposo possuía (...)” - vide pág. 03.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA.
NÃO CONHECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES. MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS
. INSURGÊNCIA DO IMPETRANTE. SUPOSTA NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. MENSAGEM DE WHATSAPP SOLICITANDO INFORMAÇÕES. RESPOSTA AFIRMANDO QUE HÁ DÉBITOS EM ABERTO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES QUE NÃO SE CONFUNDE COM PEDIDO DE RENOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DO ALVARÁ. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ATO COATOR INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM VIA MANDAMENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-PR 00043069820228160202 São José dos Pinhais, Relator: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 14/08/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2023) (destaquei).

Não existindo preliminares e/ou outras questões processuais pendentes, passo à análise do mérito.

Do exame das razões recursais, verifico que o recorrente se insurge contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais, decorrente de falha no sistema de bloqueio do cartão de crédito, mantido junto ao Banco do Brasil, ora recorrido.

Pois bem.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, observo que o recorrente trouxe aos autos provas suficientes, que demonstram a falha na prestação de serviços do Banco (bloqueio parcial do cartão após o consumidor solicitar o bloqueio total).

Os fatos narrados e ratificados com a documentação apresentada pelo autor, dão conta que o recorrente buscou por diversas vezes resolver o impasse da cobrança indevida no cartão (IDs 7005350 e 7005351).

De outro lado, a parte requerida não logrou êxito em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Anoto que os protocolos e chamados abertos junto ao réu/recorrido, bem como no portal Consumidor.gov, não foram impugnados em sede de contestação.

Portanto, em que pese a tese defensiva apresentada, resta nítida a falha na prestação dos serviços, porquanto o sistema informatizado operado pelo banco se mostrou frágil a ponto de oportunizar a terceiros, não autorizados, a realizar compras com o cartão do autor, mesmo após a solicitação de
bloqueio total
da via física.

O Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar a responsabilidade pelo fato do serviço, trouxe relevantes inovações no âmbito da responsabilidade civil, assegurando ao consumidor, independentemente do fornecedor ter agido sem culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de um serviço prestado defeituosamente.

Dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Comentando o sobrecitado dispositivo do estatuto consumerista, James J. Marins de Souza pontua:

“O fato do serviço é a causa objetiva do dano ocasionado ao consumidor em função de defeito na prestação de serviço, isto é, a repercussão do defeito do serviço, causadora de danos na esfera de interesse juridicamente protegido do consumidor (...) Responsabilizam-se independentemente da apuração de culpa todos os fornecedores de serviço, quer imediatos como mediatos, solidariamente, pelos danos ocasionados aos consumidores em função de defeito na prestação do serviço ou por incompletude nas informações acerca da segurança na sua execução ou fruição”. (Arruda Alvim, Thereza Alvim, Eduardo Arruda Alvim e James Marins, Código do Consumidor Comentado, RT, 2a tiragem, p. 47).

Percebe-se, outrossim, que o fornecedor de serviços/produtos responde, em regra, independentemente de culpa perante o consumidor porque, ao exercer sua atividade econômica, assumiu os riscos inerentes à profissão que desenvolve no mercado de consumo. Destarte, ocorrendo um acidente de consumo que causa danos à personalidade do consumidor ou de outra vítima, que é equiparada ao destinatário final de produtos e serviços para os fins de proteção legal (art. 17 da Lei 8.078/90), cabe a responsabilidade do fornecedor independentemente de culpa (cf. Roberto Senise Lisboa, Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo, 2001, p. 237).

Nessa linha, se, porventura, o fornecedor de serviços não age com a devida cautela, assume o risco da produção de um evento danoso não só para si, mas, também, para terceiros, em caso de fraude, sendo que, em face disso, deve indenizá-los.

Convém registrar que, na hipótese dos autos, a falha na prestação dos serviços não se limitou no bloqueio parcial da via física do cartão, o requerido, ainda, falhou, quando não solucionou, em tempo razoável, a questão, obrigando-o o autor a efetuar o pagamento da fatura referente a compras realizadas no período em que o cartão estaria, em tese, bloqueado, já que a cobrança não foi cancelada a tempo.

Portanto, patente a falha do serviço e a obrigação de indenizar.

No que se refere ao dano material pleiteado, verifico que os valores indevidamente pagos pelo consumidor já foram devidamente restituídos. Assim, considerando que já foi solucionado o prejuízo material, não há que se falar em condenação ao pagamento de dano material.

Vale pontuar que não merece acolhimento o pedido de devolução em dobro da quantia, pois embora reconhecida a falha do serviço, não vislumbro ter sido comprovada a má-fé do requerido.

No tocante aos danos morais, entendo que estão devidamente caracterizados, porquanto o requerido deu causa ao incidente e ainda assim realizou cobranças das parcelas da compra, mesmo após os questionamentos realizados quanto à legalidade da fatura, mediante diversos chamados abertos pelo consumidor, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Importante frisar que o banco recorrido não deu uma solução administrativa adequada ao problema, transferindo o prejuízo ao consumidor, o que é inaceitável.

Assim, sendo certa a ocorrência do dano extrapatrimonial, o que resta é quantificá-lo.

Como se sabe, a indenização por danos morais deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade, observando-se a finalidade de compensação da indenização, a extensão do dano sofrido e o grau de culpa na conduta.

Ademais, anoto que o valor não pode ensejar o enriquecimento sem causa daquele que recebe a indenização, tampouco ser ínfimo a ponto de não cumprir o objetivo de punir, reprovar e desetimular a conduta indevida praticada por aquele que causou o dano.

Assim, partindo-se dessas premissas, tendo em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a reprovação e o desestímulo ao fato danoso, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entendo por bem fixá-lo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial e
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)